Tribunal: TJSP
Processo: 2169953-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade processual à autora, alegando que seus vencimentos são razoáveis para suportar as custas e despesas processuais. A autora sustenta que, apesar de sua renda de aposentadoria ser superior a R$

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade processual à autora, alegando que seus vencimentos são razoáveis para suportar as custas e despesas processuais. A autora sustenta que, apesar de sua renda de aposentadoria ser superior a R$ 10.000,00, vive com apenas R$ 3.706,03 devido a empréstimos e despesas essenciais, pleiteando a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando sua alegada insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir
3. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido em recurso de apelação, estendendo-se a todas as fases do processo, sem evidências de alteração na situação financeira da autora.
4. Nos termos do CPC/2015, a gratuidade da justiça é direito de quem tem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência por pessoa natural, salvo evidências contrárias.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento para confirmar os benefícios da gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça não exige prova de miserabilidade, apenas insuficiência de recursos. 2. A representação por advogado particular não impede a concessão da gratuidade.
Legislação Citada: CPC/2015, arts. 98, 99, § 2o, § 3o, § 4o.